Tribunal: TJDFT
Processo: 0012800-69.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012800-69.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DARLEI SOARES DE SOUSA, DIOGO CARNEIRO DOS SANTOS, DIRLEI BONFIM NEVES, EDIMARCIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA CHAGAS DA LUZ JUNIOR, JOCIMAR GUEDES MACIEL, JOSE SOUSA DE BRITO, MARIA LUCIA BEZERRA NUNES, PAULO CESAR REIS, RAFAEL PESSOA CARDOSO, RENE CAMELO DE BRITO, AROLDO RODRIGUES DOS SANTOS CESSIONÁRIO: LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por MARTINS &amp; COELHO LTDA EPP, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor DARLEI SOARES DE SOUSA, cedidos originariamente ao cessionário CODYR REPRESENTACOES COMERCIAIS EM PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI (IDs 21929798/21930460 e 22024326/22024328). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente, com a ressalva da possibilidade de futura impugnação ao precatório (IDs 22051785/22051788). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do subcessionário MARTINS &amp; COELHO LTDA EPP na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. Em consequência, expeça-se certidão para participação no REFIS em nome do citado subcessionário. 2. Por fim, cumpra-se o item 1 e aguarde-se o cumprimento do item 2, ambos da decisão ID 21686265. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios